Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706031-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: EURIPEDES DIAS DE JESUS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Obrigação de Fazer – Intimação por Edital – Ré revel citada por Edital - Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. A CURADORIA ESPECIAL, na defesa da executada citada por edital, ELISANGELA PEREIRA DA SILVA, interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, a qual determinou a intimação por edital da ré para cumprimento da obrigação de fazer. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a necessidade de intimação pessoal da ré para o cumprimento da obrigação de fazer, condição esta necessária para imposição da multa cominatória fixada no dispositivo do acórdão, nos termos da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem. Trata-se de ré revel citada por edital, a revelar, por um lado, a impossibilidade de sua intimação pessoal, por se encontrar em local incerto ou não sabido, e, por outro lado, ser inócua a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, não constituindo meio eficaz para compelir a ré a dar cumprimento à obrigação e não ser possível exigir o pagamento da penalidade imposta, já que inviabilizada a sua intimação pessoal para este fim. Importante pontuar que, nos termos da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Em recente julgamento, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade da Súmula no 410, mesmo após a vigência do novo Código de Processo Civil (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto não demonstrada a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação e a medida determinada pelo Juízo de origem é reversível. Ademais, vale ressaltar que, se for o caso, é possível a modificação do valor e/ou periodicidade, ou mesmo a supressão, da multa cominatória fixada em Acórdão transitado em julgado, pois o que se tornou imutável foi a obrigação reconhecida na sentença, mas não a multa. Em outras palavras, o que fez coisa julgada foi a obrigação, sendo a multa apenas uma forma executiva de cumpri-la. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator